Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706193-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BOM PASTOR SERVIÇOS POSTUMOS LTDA ME, MARGARIDA CAIRES FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de usucapião proposta por BOM PASTOR SERVIÇOS POSTUMOS LTDA ME em face de MARGARIDA CAIRES FARIA, considerou incabível a admissão do agravante no feito como assistente litisconsorcial e, por essa razão, declinou da competência em favor da 12a Vara Cível de Brasília, juízo prevento para processar e julgar o feito. Nas razões do agravo, o DISTRITO FEDERAL, de início, defende o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.015, IX, do CPC. No mais, alega que que a intervenção do ente público, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 9469/1997, constitui importante instrumento em defesa do patrimônio público, e dispensa a demonstração de interesse jurídico, permitindo a intervenção quando evidenciada potencial e reflexa repercussão econômica, como no caso, em que o DF se limita a discutir eventuais consequências na relação tributária, questões diversas do objeto da demanda Entende que “considerando que eventual procedência da pretensão de usucapião – modalidade de aquisição originária da propriedade – repercutirá diretamente na relação jurídico-tributária entre o Distrito Federal e a agravante, entendeu o ente distrital ter legítimo interesse em ingressar na ação de usucapião, haja vista o inegável prejuízo econômico em desfavor do Distrito Federal”. No ponto, argumenta que a admissão do DF como terceiro interessado é medida para evitar o não pagamento do ITBI, tendo em vista que a aquisição originária da propriedade não é fato gerador do tributo. Colaciona julgados da 5a Turma Cível, que admite a intervenção do DF como terceiro interessado nas ações de usucapião. Apresenta os fatos que envolvem a ação principal e conclui que, no caso, trata-se de hipótese de aquisição derivada (e não originária) de propriedade, porquanto haveria uma relação contratual entre o novo e o antigo proprietário, não sendo viável a utilização da via da usucapião para os fins pretendidos pelo autor. Defende que, “a aquisição da propriedade há de se perfectibilizar com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245, caput do Código Civil, sendo que no caso de impossibilidade de transmissão da propriedade pelo promitente vendedor, a via adequada é a ação de adjudicação compulsória, prevista ano art. 1.418 do Código Civil.” Por considerar que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, pugna pela concessão da tutela antecipada, determinando-se o imediato retorno dos autos à Vara da Fazendo Pública, onde os autos deverão permanecer suspensos até o Colegiado definir a questão quanto ao cabimento ou não da intervenção do Distrito Federal. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, em que pese à relevância da discussão que gravita em torno do interesse jurídico do ente estatal para eventualmente intervir no processo. De fato, quando à probabilidade do direito, a questão não é nova nesta Corte de Justiça, e há posicionamentos também contrários à tese defendida pelo agravante, firmados no sentido de que, se na demanda de usucapião não há discussão sobre a natureza jurídica do imóvel, se público ou privado, e o interesse do agravante se restringe à possibilidade de cobrança de ITBI incidente sobre a operação de eventual transferência da propriedade, não se poderia autorizar a participação do Distrito Federal no processo, pois sua intervenção deriva de fatos alheios aos tratados nos autos de origem. Ademais, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, de maneira que também não se vislumbra o alegado perigo da demora, sendo recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria seja dirimida, após a devida instauração do contraditório. Assim sendo, ausente requisito que autoriza a concessão da medida pretendida, a questão deve ser resolvida pelo Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator